Tribunal: TJSP
Processo: 1010791-06.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Rejeição da arguição de intempestividade do recurso da parte autora
O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações referentes a revisão de cláusulas contratuais – Reconhecimento de que as razões oferecidas pela parte apelante, quanto às cláusulas contratuais mantidas pela r. sentença, não atendem o requisito do inciso II, do art. 1.010, do CPC/2015, por não atacarem os

Ementa:
RECURSO – Rejeição da arguição de intempestividade do recurso da parte autora
O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações referentes a revisão de cláusulas contratuais – Reconhecimento de que as razões oferecidas pela parte apelante, quanto às cláusulas contratuais mantidas pela r. sentença, não atendem o requisito do inciso II, do art. 1.010, do CPC/2015, por não atacarem os fundamentos da r. sentença, aptos, por si só, para o julgamento de improcedência desses pedidos, impondo-se, em consequência, o não conhecimento do recurso nessa parte.
PROCESSO – Rejeição da arguição da parte apelante de intempestividade da contestação.
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Apesar de provada a não efetivação, pela parte credora, do débito automático do montante devido a título da primeira prestação contratada, na conta corrente da parte devedora com saldo suficiente, na respectiva data de vencimento, é de se reconhecer que o inadimplemento do débito do mútuo bancário contratado decorreu da inércia da parte autora em não acompanhar a regular quitação da prestação da primeira prestação, bem como por não ter demonstrado ter disponibilizado à parte credora numerário suficiente para pagamento da dívida da primeira prestação vencida e de todas às posteriores vencidas antes da inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes - Reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva para a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes não tem fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa exclusiva da autora, configurada pela sua própria inércia em zelar pelo adimplemento da parcela do mútuo bancário, visto que admite na inicial que não acompanhou se o débito automático programado fora realizado ou não, nem demonstrou ter disponibilizado à parte credora numerário suficiente para o pagamento das prestações vencidas antes da inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes - Como a culpa exclusiva do consumidor autor constitui causa de exclusão de responsabilidade, por fato exclusivo da vítima (CC, art. 945; CDC, arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à parte ré, requisito este indispensável para o acolhimento dos pedidos formulados, pela autora apelante, de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010791-06.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JESSE GOMES
BARBOSA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRAZILIAN MORTGAGES
COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 2/12
VOTO no 37098
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309
Comarca: Jundiaí 5a Vara Cível
Apelante: Jesse Gomes Barbosa Filho (Justiça Gratuita)
Apelada: Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
RECURSO Rejeição da arguição de intempestividade do recurso
da parte autora
O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações referentes a
revisão de cláusulas contratuais
Reconhecimento de que as
razões oferecidas pela parte apelante, quanto às cláusulas
contratuais mantidas pela r. sentença, não atendem o requisito do
inciso II, do art. 1.010, do CPC/2015, por não atacarem os
fundamentos da r. sentença, aptos, por si só, para o julgamento de
improcedência desses pedidos, impondo-se, em consequência, o
não conhecimento do recurso nessa parte.
PROCESSO
Rejeição da arguição da parte apelante de
intempestividade da contestação.
SENTENÇA Rejeição da arguição de vício de fundamentação e
negativa de prestação jurisdicional da r. sentença - A r. sentença
recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015,
as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas
de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF,
nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa
ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
PROCESSO Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença,
em razão do julgamento antecipado da lide Diante das alegações
das partes, as questões controvertidas estão suficientemente
esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Apesar de provada a não
efetivação, pela parte credora, do débito automático do montante
devido a título da primeira prestação contratada, na conta corrente
da parte devedora com saldo suficiente, na respectiva data de
vencimento, é de se reconhecer que o inadimplemento do débito
do mútuo bancário contratado decorreu da inércia da parte autora
em não acompanhar a regular quitação da prestação da primeira
prestação, bem como por não ter demonstrado ter disponibilizado
à parte credora numerário suficiente para pagamento da dívida da
primeira prestação vencida e de todas às posteriores vencidas
antes da inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes -
Reconhecimento de que a causa necessária, eficiente e exclusiva
para a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes não tem
fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa
exclusiva da autora, configurada pela sua própria inércia em zelar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 3/12
pelo adimplemento da parcela do mútuo bancário, visto que
admite na inicial que não acompanhou se o débito automático
programado fora realizado ou não, nem demonstrou ter
disponibilizado à parte credora numerário suficiente para o
pagamento das prestações vencidas antes da inscrição da dívida
em cadastro de inadimplentes - Como a culpa exclusiva do
consumidor autor constitui causa de exclusão de responsabilidade,
por fato exclusivo da vítima (CC, art. 945; CDC, arts. 12, § 3o, III,
e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em
relação à parte ré, requisito este indispensável para o acolhimento
dos pedidos formulados, pela autora apelante, de condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais, de rigor, a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 610/615, com embargos de
declaração rejeitados a fls. 629, acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, rejeitando o pedido formulado na
ação, com resolução do mérito. Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, observada a gratuidade
judiciária concedida”.
Apelação da parte autora (fls. 632/662), sustentando que: (a)
“não se buscou a tutela jurisdicional somente para revisar o contrato com relação à
abusividade de determinadas cláusulas mas sim, sendo incontroverso que as partes
firmaram contrato, apurar eventuais consequências decorrentes desta própria relação. Ou
seja, a demanda na verdade busca debater questões acerca de fatos supervenientes à
formação do vínculo obrigacional, gerador de onerosidade ao Apelante”; (b) “Extrai-se
ainda que na data do débito da parcela contratual, mediante produção de provas requerida
pelo Apelante, o Banco Citibank respondeu ao ofício judicial (fl. 479/482) informando que
o Apelante tinha disponível em sua conta o importe de R$ 179.558,71 e que não houvera
nenhum débito pela Apelada na conta do Apelante”; (c) “Deixar de debitar o valor para
depois incluir o Apelante no rol de maus pagadores, no valor até mesmo superior ao
contrato, é flagrante ilícito contratual”; (d) “diante deste descumprimento das obrigações
contratuais que cabiam previamente à Apelada, geraram ao Apelante, por ato estranho á
sua vontade, onerosidade excessiva, cujo tema inclusive, está amplamente amparado pelos
Artigos 478, 479 e 480, todos do Código Civil4, no que diz respeito à possibilidade de
readequação, revisão ou até mesmo a resolução do contrato”; (e) “Dessa forma, correto
deve ser o arbitramento por danos morais, uma vez que o nome do Apelante somente foi
inscrito nos cadastros protetivos de crédito por desídia da Apelada, que mesmo diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 4/12
existência de saldo na conta corrente, não procedeu ao débito da parcela em aberto”; (f)
“Todavia a aplicabilidade do pacta sunt servanda começou a ser relativizada e a observar a
cláusula rebus sic stantibus, como uma própria cobrança das necessidades sociais que não
suportaram mais a predominância de relações contratuais com desequilíbrios, cláusulas
abusivas e má-fé”; (g) “com já citado artigo 480 do Código Civil, que o Apelante buscou
guarida no judiciário, motivo pelo qual há de se concluir que a r. sentença não entregou a
devida prestação jurisdicional também neste sentido, sendo necessária pois a reforma da
sentença proferida, se não o caso de declarar a sua nulidade”; (h) cerceamento do direito de
defesa pela não realização de provas pericial e oral; (i) nulidade da r. sentença por vício de
fundamentação; e (j) a contestação é intempestiva.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada (fls.
678/699), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e insistindo na manutenção
da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso seja
provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos termos da inicial.
2. Rejeita-se a arguição de intempestividade do recurso da
parte autora.
Conforme despacho do Exmo. Des. Cesar Luiz de Almeida,
que primeiro conheceu deste recurso, foi determinada a certificação da tempestividade do
recurso (fls. 710).
A zelosa Serventia certificou a fls. 712 a tempestividade do
recurso, em razão da suspensão dos prazos processuais no dia 06.07.2018, em razão do
Provimento CSM 2474/2018, de modo que o prazo para interposição do recurso findou em
30.07.2018, data da interposição da apelação (fls. 632, cf. propriedade do documento).
3. O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações
referentes a revisão de cláusulas contratuais.
Da simples leitura da r. sentença recorrida e da apelação
oferecida, verifica-se que a parte apelante não apresentou um único fundamento apto para
demonstrar o desacerto da r. sentença, quanto à rejeição da revisão de cláusulas
contratuais.
Anota-se que sequer há menção no apelo das questões
apreciadas pela r. sentença quanto às cláusulas contratuais impugnadas na petição inicial.
Em sendo, assim, de rigor, o reconhecimento de que as
razões oferecidas pela parte apelante, quanto às cláusulas contratuais mantidas pela r.
sentença, não atendem o requisito do inciso II, do art. 1.010, do CPC/2015, por não
atacarem os fundamentos da r. sentença, aptos, por si só, para o julgamento de
improcedência desses pedidos, impondo-se, em consequência, o não conhecimento do
recurso nessa parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 5/12
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ extraído
do respectivo site: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO -
INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se conhece da
apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de atacar
especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme
disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do
recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ-2a
Turma, REsp 620558/MG, rel. Min. Eliana Calmon, v.u., j. 24/05/2005, DJ 20/06/2005 p.
212, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RECURSO - Apelação - Razões dissociadas do
julgado recorrido - Equiparação a apelo sem motivação
Recurso não conhecido.”
(20a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1.167.743-9, rel. Des. Álvaro Torres Júnior,
v.u., j.30.01.2007, o destaque não consta do original) e (b) “RECURSO - Apelação -
Razões que não feriram os fundamentos da sentença - Recurso não conhecido.”(12a
Câmara de Direito Privado, Apelação 7042443-2, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j.
11.02.2009, o destaque não consta do original).
4. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao
conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações da r.
sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015,
ou seja, no tocante à alegação de falha do serviço da parte ré ao não efetuar o débito
automático da parcela do mútuo bancário em questão, acarretando a inscrição da dívida em
cadastro de inadimplentes e o pedido de condenação da parte ré à indenização por danos
morais.
Demais deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas
por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto que com elas
as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser
total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do
recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce
íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não
foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a
tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 6/12
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame
de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
5. Rejeita-se a arguição da parte apelante de intempestividade
da contestação de fls. 297/340.
Ao contrário do alegado pela parte apelante, a citação foi
efetivada em 10.12.2013, data da entrega da carta de citação à parte ré, de modo que a
petição de fls. 259/296 não caracteriza comparecimento espontâneo aos autos na ausência
de citação.
Destarte, como o A.R Aviso de Recebimento da carta de
citação foi devolvido aos autos apenas em 23.12.2013 (fls. 225, cf. propriedades do
documento), o prazo para juntada da contestação findou em 21.01.2013, data da juntada
aos autos da contestação de fls. 297/340 (cf. propriedades do documento).
6. Rejeita-se a arguição de vício de fundamentação e negativa
de prestação jurisdicional da r. sentença.
A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art.
489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de
forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do
CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o MM Juiz
sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu a lide nos limites do
pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu
convencimento e bastante para o julgamento improcedência da ação.
O não acolhimento das alegações e pedidos da parte apelante
não caracteriza omissão, nem obscuridade, nem contradição, visto que a r. sentença
apreciou as questões relevantes para o julgamento da ação, é clara e compreensível e não
contém proposições inconciliáveis.
7. Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença, em razão
do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 7/12
Diante das alegações das partes, as questões controvertidas
estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir
outras provas, além da documental constante dos autos.
Isto porque: (a) a prova documental produzida basta para
dirimir a matéria fática objeto das alegações sobre a ausência de débito automático da
parcela do mútuo bancário objeto da ação; (b) a imputação de encargos contratuais não foi
embasada em alegação de equívoco no cálculo de valores, mas em ilegalidade de critério
adotado pelo credor na cobrança do débito; e (c) a toda evidência, incumbe ao julgador
atribuir a qualificação jurídica de um fato e não ao perito.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova
essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r.
sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da
ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e art. 355,
I, do CPC/2015.
8. Mantém-se a r. sentença recorrida.
8.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações
de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito,
desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação de
consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO
DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos
estilhaços de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava
em um freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é
vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido
pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da
inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 -
Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro
grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j.
04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e
(b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 8/12
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação
da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como
no entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma
distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco,
o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29, que
autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado segundo
exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente
e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da imputação de
responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de
equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não
se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por
exemplo), decorre de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano
cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito
de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o
fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e,
em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita
de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à prestação de
serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da instituição financeira
(art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva, inclusive, pela
equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não
consta do original).
8.2. O banco responde objetivamente pelos danos causados,
em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da
atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC
aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a
responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio
CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 9/12
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
8.3. Na espécie, apesar de provada a não efetivação, pela
parte credora, do débito automático do montante devido a título da primeira prestação
contratada, na conta corrente da parte devedora com saldo suficiente, na respectiva data de
vencimento, é de se reconhecer que o inadimplemento do débito do mútuo bancário
contratado decorreu da inércia da parte autora em não acompanhar a regular quitação da
prestação da primeira prestação, bem como por não ter demonstrado ter disponibilizado à
parte credora numerário suficiente para pagamento da dívida da primeira prestação vencida
e de todas às posteriores vencidas antes da inscrição da dívida em cadastro de
inadimplentes.
Na inicial, a parte autora afirma que: (a) “o débito em conta
corrente para pagamento da primeira parcela do empréstimo contratado deveria ocorrer em
12/08/2012, o que por culpa exclusiva da Requerida não ocorreu” (fls. 06); (b) “Conforme
extratos bancários anexos, o Requerente possuía saldo suficiente para o adimplemento da
parcela, na data acordada, para ser mais específico, na data prevista para o débito em conta,
o Requerente possuía em sua conta corrente o montante de R$ 179.558,71” (fls. 06); (c)
“Com esse montante disponível em conta corrente e correndo para já naquela oportunidade
regularizar os atrasos financeiros ocorridos pelo prazo além do que estava previsto para
liberação dos recursos firmados com a Requerida, o Requerente, de vida atribulada,
preocupou-se tão somente em trabalhar” (fls. 06); (d) “o Requerente não acompanhava o
saldo em contas correntes em consultas diárias ao banco, mas sim em planilhas
particulares, que lhe retornavam o valor real disponível, quando lançava os débitos de
forma virtual, mesmo ainda não sendo compensado um débito, mas já provisionado em
seus lançamentos nas planilhas particulares” (fls. 06); e (e) “Para sua surpresa, no curso de
suas atividades laborativas, começou a ter a aceitação de seus cheques recusados, sob a
alegação de estar com restrição altíssima no Serasa” (fls. 06).
Nessa situação, de rigor, o reconhecimento de que a causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 10/12
necessária, eficiente e exclusiva para a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes
não tem fato gerador em defeito de serviço do banco réu, mas sim na culpa exclusiva da
autora, configurada pela sua própria inércia em zelar pelo adimplemento da parcela do
mútuo bancário, bem como por não ter demonstrado ter disponibilizado à parte credora
numerário suficiente para pagamento da dívida da primeira prestação vencida e de todas às
posteriores vencidas antes da inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes.
Quanto a essas questões, ausente argumento hábil da parte
apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar inútil
tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r. sentença
recorrida, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...). Não há como aceitar a tese de que a mora se deu por motivo do
grande volume de ativos que transitam na conta corrente do autor, o qual
não percebeu que o débito não foi efetuado, eis que ciente dos valores a
pagar transacionados entre as partes.
Observe-se que o devedor fiduciante não comprovou a inexistência da
mora, efetuando o pagamento da dívida, o que não ocorreu, pelo que se
extrai dos autos.
Desse modo, não prevalece a tese de dano moral indenizável, por conta
de obrigação devida e imposta ao devedor.
Afastada, consequentemente, a aplicação das demais regras legais e
precedentes invocados pela parte autora, diante da falta de substrato
fático que imponha sua incidência no caso. (...).”.
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quanto,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio de
Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do original).
Como a culpa exclusiva do consumidor autor constitui causa
de exclusão de responsabilidade, por fato exclusivo da vítima (CC, art. 945; CDC, arts. 12,
§ 3o, III, e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à parte ré,
requisito este indispensável para o acolhimento dos pedidos formulados, pela autora
apelante, de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, de rigor, a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. TJ: (a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11/12
“EMENTA: Prestação de serviços. Declaratória de ato ilícito contratual com pedido de
liminar para cancelamento de negativação. Sentença de improcedência. Aquisição de
produtos pelo autor em estabelecimento comercial, com estipulação de pagamento
parcelado e autorização para débito em conta corrente. Alegação de não efetivação do
débito automático em sua conta corrente e indevida inscrição de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito. Conta corrente de titularidade de pessoa jurídica. Não demonstração
pelo autor de possuir poderes de representação da empresa. Autor que somente passou a ter
poderes para autorizar débito em conta corrente posteriormente à data da compra.
Existência, ademais, de cláusula expressa quanto à obrigação do autor de pagamento da
dívida em caso de não efetivação do débito automático. Falha das rés não comprovada.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. Segundo os subsídios
constantes nos autos, não remanesce qualquer dúvida de que o autor, ora apelante,
estava ciente de sua obrigação de efetuar o pagamento das prestações, no caso de não
constatação de débito automático em conta corrente, não sendo possível atribuir
responsabilidade às rés pela negativação do seu nome, considerando que se manteve
inerte, concorrendo para a inscrição negativa devido à falta de pagamento do débito.
Assim, à falta de demonstração de falha cometida das rés, está correto o julgamento
de improcedência da demanda. Não restou configurada falha das rés e, embora tenha
havido negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, apurou-se
que o autor concorreu para tal medida, pois deveria ter efetuado o pagamento das
parcelas quando constatou sua não realização e em conta de terceiro.” (32a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1010833-32.2015.8.26.0003, rel. Des. Kioitsi Chicuta, j.
27.07.2017, o destaque não consta do original); (b) “CONTRATO. CONSÓRCIO.
CONTA CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO. DEFEITO. DANO MATERIAL E
MORAL. 1. Ainda que o réu devesse proceder ao débito automático do contrato de
consórcio, é certo que a autora tinha o dever de fiscalizar sua ocorrência. Manteve-se
inerte por mais de treze meses. 2. Além disso, a autora tinha ciência de que os débitos
não estavam sendo realizados e não buscou adimplir sua dívida. Esse fundamento sequer
foi rebatido em apelo. 3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto
irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado,
ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
4.
Recurso
não
provido.”
(14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
0019000-52.2011.8.26.0114, rel. Des. Melo Colombi, j. 16.03.2017, o destaque não consta
do original)
9. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o percentual da
condenação da verba honorária fixada contra ela por se mostrar adequado ao caso dos
autos.
10. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010791-06.2013.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 12/12
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator